Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TERRACAP. LICITAÇÃO. ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido liminar de imissão na posse de imóvel arrematado em licitação promovida pela Terracap.
2. A agravante sustenta que age de boa-fé como arrematante e invoca jurisprudência do STJ e TJDFT, além do art. 1.228 do Código Civil, para justificar o direito de se imitir na posse do imóvel arrematado.
3. Alega que a propositura de ação anulatória ou a existência de procedimento administrativo questionando a validade da arrematação não impede o exercício da posse, por ser terceiro de boa-fé.
Impugna as alegações dos ocupantes do imóvel quanto à existência de benfeitorias, apontando ausência de provas e má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão a presença dos requisitos da liminar de imissão na posse do imóvel arrematado em licitação da Terracap.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido liminar foi indeferido pela decisão agravada. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência de urgência da medida, considerando que a adjudicação foi homologada em 19.7.2024 e a escritura registrada em 22.10.2024, revelando que a situação se prolonga por tempo razoável.
6. Há controvérsia quanto à existência de benfeitorias no imóvel arrematado e eventual direito de retenção pelos ocupantes, o que demanda instrução probatória adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
“O pedido de imissão liminar do arrematante na posse deve ser indeferido quando houver risco de dano irreversível aos ocupantes do imóvel. No caso, a situação vivenciada pelas partes exige dilação probatória, o que impede a concessão de liminar para a imissão do arrematante na posse do imóvel licitado."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: Não há.